Tribunal: TCU
Processo: 037.326/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Concessão irregular de benefícios previdenciários (no da TCE no sistema: 1211/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3364/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e com os arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, alterada pela Resolução-TCU 367/2024, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 037.326/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carlos Valberto Pereira do Nascimento (XXX.799.015-XX). 1.2. Órgão: Gerência Executiva do Instituto Nacional de Seguro Social - Juazeiro/BA - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.